Tribunal: STF
Processo: ARE 1354313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Programa habitacional - Autores que provaram ser cessionários do imóvel - Ausência de legitimidade das rés para permanência no imóvel - Atos clandestinos que não induzem posse (CC, art. 1.208) - Impossibilidade de usucapião por se tratar de bem público - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A prova dos autos indica que os autores são os cessionários do imóvel, uma vez que beneficiários do Programa Pró-Moradia II, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes (fls. 16/19).



    (...)



    Todos esses elementos demonstram os atos de posse dos autores até o ano de 2009, quando deixaram o imóvel aos cuidados de outras pessoas para dele cuidar. 



    Essas pessoas, aproveitando-se da alta vulnerabilidade dos autores, negociaram o bem, de forma indevida, vez que voltado exclusivamente ao atendimento de pessoas carentes beneficiárias do programa social da municipalidade.



    E as rés tinham conhecimento da condição clandestina da ocupação, porque o imóvel é destinado a programa social.



    Ora, como é de conhecimento geral, os imóveis voltados a programa social só podem ser ocupados mediante cadastro junto ao ente público, que faz rigoroso controle acerca das condições socioeconômicas dos pretendentes e distribui as unidades habitacionais de acordo com critérios pré-estabelecidos.



    (...) 



    Importante observar que o fato de a municipalidade ter constatado que as rés ocupavam o imóvel no ano de 2013 (fl. 653), por si só, não afasta a condição de clandestinidade da ocupação do imóvel pelas rés, que ainda perdura, vez que o contrato firmado com os autores não foi rescindido (fl. 653). 



    A respeito - mutatis mutandis:



    APELAÇÃO. ESBULHO. AÇÃO POSSESSÓRIA. UNIDADE HABITACIONAL DE PROPRIEDA DA CDHU. RÉUS QUE TERIAM COMPRADO DE TERCEIRO. TERCEIRO VENDEDOR QUE NUNCA FIGUROU COMO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. Posse dos réus que é injusta e clandestina. Esbulho praticado e provado. Reintegração de posse que é de direito. Impossibilidade de Usucapião por se tratar de bem público. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0004305-77.2012.8.26.0108; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/03/2018) - (negrejei)



    E referida situação, como de conhecimento, gera mera detenção até o momento em que cessa a clandestinidade (artigo 1.208 do Código Civil). Assim, sendo injusta a posse das apeladas, há de prevalecer o direito possessório dos apelantes - com as consequências correlatas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente